Tribunal: TJPA
Processo: 0812502-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812502-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: JADIR RIBEIRO RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812502-68.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEÃO

e

JOSÉ VALDECI DE PAULA.

PACIENTES: JADIR RIBEIRO RODRIGUES

e

RAIMUNDO NONATO CORRÊA MOREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS III, IV E V, DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E PACIENTES NÃO FORAM INTIMADOS DE NOVA DATA DE SESSÃO PLENÁRIA
. IMPROCEDÊNCIA
, EM RAZÃO DA CUSTÓDIA ESTÁ MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DOS COACTOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO INTIMOU OS PACIENTES, POIS OS MESMOS NÃO ESTARIAM RESIDINDO NO ENDEREÇO FORNECIDO À JUSTIÇA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 24/08/2023, CONDENANDO OS PACIENTES A 15 (QUINZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, é descabida, uma vez que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, as decisões foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade dos coactos, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado em local público. No dia 24/08/2023, foi prolatada a sentença condenatória dos réus, sendo os mesmos condenados a 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado;

2. Oficial de Justiça não intimou os pacientes, pois os mesmos não estariam residindo no endereço fornecido à justiça (Doc. Id. nº 15605443 - página 2 e Doc. Id. nº 15605444 - página 2);

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 29 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelos advogados Mayko Benedito Brito de Leão e José Valdeci de Paula, em favor dos pacientes JADIR RIBEIRO RODRIGUES e RAIMUNDO NONATO CORRÊA MOREIRA, presos em flagrante delito no dia 24/05/2021, acusados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III, IV e VI, do CPB. No dia 24/08/2023, foi prolatada a sentença condenatória dos coactos, ocasião em que foram condenados a 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Os impetrantes alegam que os coactos se encontram constrangidos ilegalmente em seus
status libertatis
, em decorrência de: a) pacientes não foram intimados de nova data de sessão plenária; b) falta de fundamentação da decisão que manteve a custódia preventiva. Por isso, requereram a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que os coactos possam responder ao processo em liberdade.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 15552284 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 15605439 - páginas 1 a 5). O
Ministério Público
opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 15662713 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 23/05/2021, por volta das 21H30, na Travessa Sororoca, Bairro Primavera, município de Cametá, Estado do Pará, os coactos JADIR RIBEIRO RODRIGUES e RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA, vulgo “CLÉSIO”, na companhia de MATEUS GOMES FREITAS e de outro nacional de prenome “RODRIGO” não identificado, com
animus necandi
, mataram a vítima JOÃO DE DEUS DUARTE de maneira cruel, por meio de emboscada, e para assegurar a impunidade de outro crime.

Foi apurado que os pacientes vinham ameaçando a vítima, em virtude desta ter denunciado à polícia que seu vizinho, o paciente JADIR RODRIGUES, que é enteado de RAIMUNDO MOREIRA, realizava vários furtos em sua residência.

Assim, no dia dos fatos os pacientes juntamente com os nacionais envolvidos, já mencionados anteriormente, estavam bebendo e consumindo drogas na residência do paciente RAIMUNDO MOREIRA, bem como, fazendo barulho excessivo com gritos, incomodando a vizinhança. Momento em que a vítima teria reclamado com os mesmos, acerca do barulho e iniciado uma discussão tendo os acusados passado a ameaçar de morte a vítima, que foi embora para a sua residência.

Minutos depois, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local, informando que teria sido acionada para averiguar uma confusão e ameaça, tendo os policiais orientado os acusados a cessarem, pois, caso contrário teriam penalidades.

A polícia verificou, ainda, que a vítima não estava no local, e depois do coacto RAIMUNDO MOREIRA ter dito que não havia ocorrido ameaça alguma, apenas uma discussão, os policiais deixaram o local.

Os acusados presumindo que foi o ofendido que chamou a polícia, passaram a tramar uma emboscada para executá-lo, pois tomaram conhecimento que este não estava em sua residência.

Dessa feita, quando a vítima chegava em sua residência, foi cercada pelos pacientes, juntamente com MATEUS e RODRIGO que passaram a espancá-la com pauladas na cabeça e, ao tentar se defender, a vítima também teve o seu braço direito fraturado pelas pauladas, levando o ofendido a morte.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E PACIENTES NÃO FORAM INTIMADOS DE NOVA DATA DE SESSÃO PLENÁRIA

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

No dia 25/05/2021, a prisão preventiva foi decretada, tendo em vista que o juízo inquinado coator verificou estarem presentes os motivos que determinam a decretação da prisão, conforme se lê do
decisum

in verbis
:

[...]De acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva é excepcional e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. Subordinasse ainda, nos termos do artigo do CPP, à existência da prova de materialidade do crime e do indício suficiente de autoria, aliados, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal.

Neste caso, constata-se que há suficiente prova tanto da materialidade quanto da autoria dos delitos. Sobre a materialidade, pelo laudo de exame cadavérico comprova-se que a vítima faleceu, de traumatismo cranioencefálico, atestando claramente a gravidade das lesões produzidas no ofendido, que apresentava múltiplas fraturas e exposição de conteúdo encefálico. Relativamente à autoria, a testemunha M. S. C. R. (id. 27198890) afirmou ter presenciado os fatos e ouviu o flagranteado RAIMUNDO NONATO gritar que iria matar JOÃO DE DEUS e, então, pegou uma perna manca de uma cerca, deu para MATEUS e RODRIGO e pegou um pedaço de madeira para si. Em seguida, passaram a dar pauladas na cabeça da vítima, que tentou defender-se com o braço o qual foi fraturado. Confirmou ainda que os dois flagranteados, juntamente com MATEUS e RODRIGO davam chutes e bicudas na vítima. Confirmou que após o fato, MATEUS e JADIR amearam matar quem falasse algo. Além disso, foram apreendidas no local do crime, uma ripa de madeira de aproximadamente 2,2 metros de comprimento e uma perna manca de madeira medindo 1 metro, ambas com machas de sangue, além de uma faca de cozinha, embaixo do corpo da vítima. Frisa-se que de acordo com os documentos juntados sob id. 27198891, os flagranteados JADIR e MATEUS respondem a dois inquéritos policiais contra a mesma vítima, sendo conhecidos os motivos desses desentendimentos.

Em razão das circunstâncias e da violência empregada na prática da ação delituosa, não vislumbro razoabilidade, por ora, para aplicar-lhes outra medida cautelar diversa da segregação, bastante evidenciada a periculosidade de ambos, pelo modus operandi da ação delituosa, mostrando-se concretamente justificável a imposição da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, no sentido de salvaguardar a família da vítima e principalmente as testemunhas de eventuais intimidações e ameaças capazes de prejudicar a apuração dos delitos tanto na fase inquisitorial como judicial, e também com garantia da ordem pública. Ressalto que no depoimento colhido sob id. 27198890, a testemunha afirmou que quem estava presente no local foi ameaçado de morte, caso falasse algo sobre o fato.

Com relação à garantia da ordem pública, a brutalidade da ação que ceifou a vida da vítima, perpetrada de maneira extremamente violenta por vários envolvidos, com pauladas e chutes na cabeça, em local público, na presença de outras pessoas, sem qualquer lhe dar qualquer possibilidade de defesa, associada à grave e ampla repercussão dos fatos, demonstram a efetiva necessidade de acautelar o meio social, para desestimular a banalização de nosso bem jurídico mais relevante, a vida, e a repetição desse tipo de acontecimento, bem como para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode ser omisso em sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social na Comarca, principalmente em momento tão sofrido e difícil que toda humanidade vem passando em decorrência da inesperada e devastadora pandemia do coronavírus[...]

Em 01/08/2023, a medida extrema foi mantida, nos requisitos do artigo 312, do CPP, como exposto abaixo:

[...]Pela ordem, verificou-se a ausência dos advogados de defesa Cássio de Freitas, OAB/PA 23.891; José Valdeci De Paula OAB/PR 75.829 a; José Hilgenberg OAB/PR 61.782, bem como a ausência de ambos os acusados, Jadir Ribeiro Rodrigues e Raimundo Nonato Corrêa Moreira.

Compareceram as testemunhas de acusação PM Marilia Gomes Baia, PM João José Faia! Silva, Mario Sérgio Costa dos Reis. Joermi Farias Duarte e a testemunha cie Defesa Amanda (''índia").

Dada a palavra ao Ministério Público, este requereu a decretação da revelia dos ora acusados, uma vez que cientes de que deveriam apresentar novo endereço ao serem postos em liberdade, inclusive, sendo essa uma das condições da concessão da liberdade provisória, não o fizeram. Ademais, requer ainda, a decretação da prisão preventiva dos réus haja vista que se encontram em local incerto e não sabido, comprometendo a instrução processual penal, vez que não foi realizada sessão plenária do Júri em razão da ausência dos mesmos, bem como, tendo em vista a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, conforme art. 316, do CPP.

Ao initio. no tocante ao pedido de aplicação da REVELIA, entendo que razão assiste ao IRMP. Do que se verifica, além dos Requeridos terem descumprido uma das condições impostas para a concessão de liberdade, deixando de apresentar o comprovante de endereço atualizado, transgrediram a obrigação legal imposta pela parte final do art. 367 do CPP, no tocante à manutenção atualizada de seus endereços.[...]

[...]Como consequência disso. DECRETO a revelia dos Réus. No entanto, entendo que tal fato e como forma de assegurar o direito constitucional à plenitude de defesa, evitando-se também futura alegação de nulidade pela defesa, não obsta a tentativa de intimação por edital dos Réus, na forma do art. 420, parágrafo único do CPP, para informarem se irão manter os defensores constituídos que se fizeram ausentes sem prévia justificativa na presente sessão do Tribuna! do Júri. apesar de regularmente intimados, ou se deverá ser nomeada a Defensoria Pública Estadual para tal mister, na forma do art. 456 do CPP. Até porque, a nomeação da DPE deve ser assegurada a antecedência mínima de 10 (dez) dias para a realização do ato (artigo 456, § 2o, do CPP). para se garantir a plenitude da defesa. Em trato continuativo, passo ao exame do pedido de decretação da prisão preventiva formulada pelo IRMP. Compulsando os autos verifica-se que os Réus. apesar de regularmente intimados das condições impostas para o deferimento da liberdade provisória outrora deferida com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o constante no item "v" da decisão de id. 91587400 (p. 03), deixaram de "APRESENTAR comprovante de endereço e número de telefone na Secretaria da Vara. no prazo de 05 (cinco) dias. após se? posto em liberdade". Tal fato, inclusive. impediu de serem devidamente intimados para a sessão do Tribunal do Júri designada para esta data. conforme certidões de id. 97877392 e 97877394. Tal fato, por si só; e na forma do art. 350. parágrafo único do CPP, autoriza este Magistrado a revogar as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente concedidas (CPP, art. 282, §4° c/c art. 312, §1°). pelo descumprimento das condições impostas. Neste contexto, descumpriram obrigação/ condição essencial dos termos da liberdade provisória, ensejando-se. assim, a revogação do benefício.[...]

[...]Mas não é só. Tal fato. inclusive, demonstra que os Réus estão se furtando da aplicação da lei penal (art. 312, CPP). de modo que se mostra cabível a revogação da liberdade provisória deferida, com a decretação da prisão preventiva dos Réus, com base no art. 232, §4° c/c art. 312, §1° e art. 350, parágrafo único, todos do CPP. Até porque, embora agraciados com a liberdade provisória, sob a condição de apresentarem comprovante de endereço e telefone atualizado, deixando de cumpri-la certificou-se que, quando foi determinada a sua intimação, o oficial de justiça não o encontrou no endereço constante dos autos, tendo informado, após consulta aos vizinhos, de que os Réus se mudaram de residência sem comunicar o juízo evadindo-se para lugar incerto e não sabido. Portanto, no caso, está devidamente demonstrada a necessidade da segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a ausência de quaisquer vínculos dos Réus que possibilitem suas localizações

Diante do exposto. DECIDO:

(a) DECRETAR a revelia dos Réus JADIR RIBEIRO RODRIGUES e RAIMUNDO NONATO CORRÊA MOREIRA, na forma do art. 367 do CPP;

(b) DETERMINAR a intimação rios Réus JADIR RIBEIRO RODRIGUES e RAIMUNDO NONATO CORRÊA MOREIRA, por edital para informarem, no prazo de 15 (quinze) dias. se irão mantei a defesa técnica constituída para a nova sessão do Tribunal do Júri a ser designada, cientes de que a inércia acarretará na nomeação da Defensoria Pública Estadual para o ato, com espeque nos arts. 458 e 420, parágrafo único do CPP;

(c) REVOGAR a liberdade provisória outrora deferida e, como consequência, DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA dos Réus JADIR RIBEIRO RODRIGUES e RAIMUNDO NONATO CORRÊA MOREIRA, com fulcro nos art. 282, §4° c/c art. 312, §1°, 313 e art. 350, parágrafo único, todos do CPP, registrando-os no BNMP;

(d) Após o cumprimento do item "b". e o transcurso do prazo, estando tudo certificado, façam os autos CLS para a designação da sessão do Tribunal do Júri.

Dê-se ciência ao Ministério Público. na forma prevista no § 1º do art. 19 do CPP. Intimem-se os Réus, por edital, e a Defesa. Comunique-se a Autoridade Policial Judiciária

desta

decisão.

Fica

desde

já

autorizada

a

transferência

dos custodiados ao sistema prisional (SEAP/ CRRCAM). SERVIRÁ ESTE COMO
MANDADO DE PRISÃO/ALVARÁ/OFÍCIO/TERMO DE COMPROMISSO/
NOTIFICAÇÃO - entregando às partes, uma via deste despacho/decisão devidamente assinada, CONFORME PROV. 003/2009-CJCI.[...]

Verifica-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, quanto a decisão que manteve a custódia extrema foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade dos coactos, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado em local público.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que os impetrantes tentam fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão dos pacientes, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos. Outrossim, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que no dia 24/08/2023, foi prolatada a sentença condenatória dos coactos, momento em que foram condenados a 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Doc. Id. nº 16197018 - Páginas 1 a 8).

Outrossim, o Oficial de Justiça não intimou os pacientes, pois os mesmos não estariam residindo no endereço fornecido à justiça (Doc. Id. nº 15605443 - página 2 e Doc. Id. nº 15605444 - página 2).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 29 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/09/2023